Tribunal: STF
Processo: ARE 758962
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-01
Data de publicação: 2013-10-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE REGIME DE PLANTÃO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSISTENCIAL EM SAÚDE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E NO TERÇO DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA LEI 11.960/2009. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar normas infraconstitucionais locais (Leis municipais 11.716/1995 e 13.493/2003), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Precedentes.



    II - A questão que não foi debatida em momento processual anterior constitui inovação recursal, insuscetível de ser levantada nas razões do agravo regimental. Precedentes.



    III - Agravo regimental improvido.